Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMANTO APÓS REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 – STF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 114005/RJ): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002)
2. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/94.
3. In casu, em razão do valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.